Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737383-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: 7CEDROS PAES E PRODUTOS ARABES LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO BUENO DE ANDRADE REPRESENTACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 7CEDROS PAES E PRODUTOS ARABES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação declaratória proposta pela ora agravante em face de LEANDRO BUENO DE ANDRADE REPRESENTACAO EIRELI – ME e outros, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de fosse determinada a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório em face do autor, porque a empresa ré teria enviado notificação extrajudicial quanto a protesto de título, caso o pagamento da dívida, entendida como indevida, não fosse efetuado até 31/10/2021. Na mesma decisão, também foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. Nas razões do recurso, em apertada síntese, a agravante explica que firmou contrato de prestação de serviço com a empresa ré, para instalação de piso próprio para indústria, comprometendo-se a pagar três parcelas de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo serviço. Afirma que, após aplicação, o piso apresentou inúmeros defeitos, como infiltração e deslocamento, sendo necessária nova execução do serviço, sem sucesso, porque dias depois os problemas voltaram a aparecer (trincas, infiltrações e deslocamentos). Esclarece que a empresa se recusou a reparar o serviço, e a ora agravante não efetuou o pagamento da última parcela. Entende que a decisão agravada deve ser reformada, porque estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrou a falha no serviço prestado pela empresa agravada também o perigo da demora, configurado na possibilidade da cobrança e protesto indevidos. Registra que a agravada é revel e que a inversão do ônus da prova se mostra necessária no caso, porque a empresa agravante não reúne condições de verificar a extensão de todos os danos materiais causados, diante da hipossuficiência técnica e informacional. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência, para que a agravada se abstenha de realizar qualquer protesto e/ou ato expropriatório em nome da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 30909740 e id 30909743). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Neste primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a tutela de urgência pretendida, que se limita a determinação de suspensão de qualquer ato expropriatório em face da empresa autora. É que, com a devida vênia, em relação ao perigo da demora, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido. Apesar de alegar, na peça recursal, que há o risco de protesto indevido, o fato é que o termo final indicado pela própria agravante - 31/10/2021 - já se operou, não havendo notícias de que há execução em curso. Ademais, como a própria agravante admite em sua peça recursal, no caso de cobrança comprovadamente indevida, a questão poderá ser resolvida nas vias ordinárias, com pedido de indenização, o que, por si, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, os argumentos relacionados à urgência da medida não se sustentam. Por outro lado, neste momento processual, vislumbra-se a necessidade de produção de provas capazes de comprovar, com segurança, as alegações da parte autora, que, inclusive, defende a necessidade de prova pericial para apurar os defeitos no serviço prestado pela empresa agravada. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator